Tribunal: TJMT
Processo: 1042398-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042398-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRA ROJAS ROSA - CPF: 947.262.561-49 (APELADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), M. R. R. G. M. - CPF: 068.894.931-25 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por consumidores em razão de alteração unilateral de voo que inviabilizou compromisso previamente agendado. A decisão recorrida condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.897,31 e danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral de voo, ainda que comunicada no prazo legal, afasta o dever de indenizar os consumidores prejudicados; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes é de consumo e rege-se pela responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A alteração de voo em razão de reestruturação de malha aérea configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade da companhia aérea.

6. A falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois houve prejuízo aos autores que tiveram de adquirir novas passagens e arcar com hospedagem extra para cumprir compromisso escolar inadiável.

7. A negativa injustificada de reembolso das passagens não utilizadas, sob alegação de tarifa promocional, é abusiva e violadora da boa-fé objetiva.

8. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento e decorre da frustração legítima do consumidor, além da postura abusiva da companhia aérea.

9. No entanto, o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 por autor) mostrou-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 2.000,00 por autor, totalizando R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por autor, mantida a condenação ao pagamento de danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. A alteração unilateral do horário de voo pela companhia aérea, ainda que comunicada com antecedência, não afasta o dever de indenizar quando inviabiliza o cumprimento de compromissos previamente assumidos pelo consumidor. 2. A negativa injustificada de reembolso das passagens não utilizadas caracteriza prática abusiva e enseja compensação por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando fixado em montante excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1060002-46.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, AC 1001867-84.2022.8.11.0025, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024; TJMT, AC 1014541-37.2020.8.11.0002, j. 13.03.2024; TJMT, RI 1028997-24.2022.8.11.0001, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro,

na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida por
ALEXANDRA ROJAS ROSA
E
M.R.R.G.M.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.897,31 e de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00.

Irresignada, a ré apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito, uma vez que apenas procedeu à readequação da malha aérea em observância à segurança dos passageiros, não se caracterizando dano moral indenizável, pois os fatos narrados configurariam mero aborrecimento.

Ainda, aponta que a falha no estorno decorreu de erro da operadora do cartão, e não de conduta da companhia aérea, inexistindo má-fé ou descumprimento contratual.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, para R$ 2.000,00 por autor, sustentando que a quantia fixada é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (ID. 311386854).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça pleiteou pelo desprovimento do recurso (id. 320154358).

Custas devidamente recolhida conforme certidão de ID. 312582350.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que ALEXANDRA ROJAS ROSA E M.R.R.G.M. ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
alegando que adquiriram passagens aéreas com a companhia ré, cujo voo de chegada a Guarulhos estava previsto para 02/09/2024, às 19h, com conexão para Cuiabá às 23h40, e chegada prevista em 03/09/2024, às 01h.

Ocorre que, em 17/08/2024, receberam nova notificação de alteração de voo, incompatível com compromissos previamente assumidos, motivo pelo qual tiveram que comprar novas passagens com outra companhia e solicitaram o reembolso das passagens. Apesar do pedido, alegam que os valores não foram creditados no cartão de crédito, o que ensejou a propositura da demanda.

Após o regular trâmite processual, a d. Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido, nos seguintes termos:

“(...)Sob a ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme se depreende dos autos, os autores adquiriram passagens aéreas com saída de Guarulhos para Cuiabá, inicialmente programada para o dia 2 de setembro de 2024, com decolagem às 23h40 e chegada às 01h00 do dia 3 de setembro de 2024. Contudo, a requerida realizou duas alterações no voo, a última delas modificando o horário de decolagem para as 08h00, com chegada às 09h20 do dia 03/09/2024, o que tornaria inviável a participação do menor autor em um passeio escolar previamente agendado para as 07h30 do mesmo dia.

Diante dessa situação, os autores viram-se obrigados a adquirir novas passagens com outra companhia aérea para conseguir chegar a tempo para o compromisso escolar, além de arcar com despesas de hospedagem não previstas inicialmente.

Nesse ponto, cabe esclarecer que a Resolução nº 400 da ANAC prevê, em seu artigo 12, que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. No caso em análise, verifica-se que a requerida cumpriu tal exigência normativa, tendo comunicado a alteração dentro do prazo legal.

Entretanto, o cumprimento da norma regulamentar, por si só, não afasta o dever de indenizar quando ocorre evidente prejuízo ao consumidor. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, as empresas aéreas, ao alterarem unilateralmente o contrato, respondem pelos danos causados, especialmente quando a alteração impacta significativamente os planos e compromissos dos passageiros.

No caso em tela, é incontroverso que a alteração do voo obrigou os requerentes a tomarem providências alternativas para que o menor não perdesse o compromisso escolar. A requerida alterou unilateralmente o contrato de transporte, tornando-o incompatível com a necessidade dos autores, que tinham um compromisso previamente agendado e inadiável.

Cumpre ressaltar que, embora a comunicação da alteração tenha sido realizada dentro do prazo legal, isso não exime a requerida da responsabilidade pelos prejuízos materiais sofridos pelos autores. Estes contrataram o serviço de transporte aéreo justamente para atender a uma necessidade específica, e tinham o direito de viajar pelo valor originalmente contratado.

Quando a companhia aérea alterou o horário do voo, inviabilizando sua utilização pelos autores para a finalidade pretendida, impôs a estes a necessidade de contratar outro serviço de transporte, em caráter emergencial e, naturalmente, a um custo mais elevado. Tal situação configura prejuízo material direto decorrente da conduta da requerida.

Assim, entendo devido o ressarcimento das despesas extraordinárias suportadas pelos autores com a aquisição de novas passagens (R$ 1.537,68) e com hospedagem (R$ 359,63), devidamente comprovadas nos autos. Tais valores representam o prejuízo material efetivamente sofrido em razão da alteração unilateral do contrato pela requerida.

Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro dos valores pagos pelas passagens aéreas originais, verifica-se que não estão presentes os requisitos para sua aplicação. O art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No presente caso, não houve cobrança indevida, mas sim prestação inadequada do serviço. Os autores adquiriram passagens e, por falha na prestação do serviço, não puderam usufruir do voo contratado conforme originalmente pactuado. Como estão sendo ressarcidos pelos custos da nova passagem, que foi efetivamente utilizada para suprir a finalidade do contrato original, não há que se falar em restituição dos valores pagos pelas passagens originais, sob pena de bis in idem.

No tocante aos danos morais, verifico que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo moral passível de compensação. O elemento central que caracteriza o dano moral no presente caso não é a alteração do voo em si, que foi comunicada dentro do prazo legal, mas a recusa injustificada da requerida em proceder ao reembolso dos valores das passagens não utilizadas.

Destaco que, ao alterar unilateralmente o contrato, tornando-o incompatível com as necessidades dos autores, a requerida deveria ter procedido ao reembolso imediato quando solicitado pelos consumidores. Tal procedimento, além de ser medida de boa-fé contratual, teria minimizado os danos, permitindo aos autores utilizar esses valores para custear parcialmente as novas passagens.

A negativa de reembolso sob o argumento de que as passagens pertenciam à família tarifária "PROMO", que não permitiria devolução de valores, mostra-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio nas relações de consumo. Isso porque a impossibilidade de utilização do serviço não decorreu de desistência ou culpa dos consumidores, mas de alteração unilateral promovida pela própria requerida.

A conduta da empresa, recusando-se a realizar o reembolso mesmo quando a inutilização do serviço decorreu de seu próprio ato, demonstra desrespeito ao consumidor e configura prática abusiva que acentua o desequilíbrio na relação contratual. Uma postura diligente da requerida, realizando prontamente o reembolso solicitado, poderia tê-la eximido, se não completamente, ao menos parcialmente da responsabilidade pelos danos experimentados pelos autores.

Assim, o dano moral se configura não apenas pelos transtornos logísticos enfrentados pelos autores, mas principalmente pela angústia e frustração decorrentes da negativa injustificada de reembolso, que agravou a situação já prejudicial criada pela alteração do voo, impondo aos consumidores o ônus de arcar com os custos de duas passagens simultaneamente.

Para a fixação do quantum indenizatório, observo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Nesse sentido, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pelos autores, no valor total de R$ 1.897,31 (mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), referente às despesas com novas passagens (R$ 1.537,68) e hospedagem (R$ 359,63), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso.

Condeno a requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença). (...)” (id. 311386446)

Irresignada, a empresa Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença, sob o argumento de que o ocorrido decorreu de uma readequação de malha aérea, comunicada com antecedência, e que o estorno não se concretizou em razão de falha da operadora do cartão, inexistindo ato ilícito a justificar indenização. Sustenta, ainda, que a situação configura mero dissabor e, portanto, inexiste o dever de indenizar.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, sendo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A prestação de serviço de transporte aéreo
se enquadra no conceito de serviço previsto no artigo 3º do CDC
, sujeitando-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo diploma:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto,
não há necessidade de comprovação de culpa
por parte da empresa aérea. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, basta a
existência do dano e do nexo causal
entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

A apelante sustenta que o atraso decorreu de readequação da malha aérea, o que caracterizaria força maior e excluiria sua responsabilidade.

No entanto, esta Corte possui entendimento no sentido de que problemas operacionais, técnicos ou ajustes na malha aérea configuram fortuito interno, o qual não exime a companhia aérea de sua responsabilidade.
Confira-se:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1060002-46.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO
- CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.
O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (g. n.)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001867-84.2022.8.11.0025, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024) (g. n.)

Ressalte-se, ademais, que a apelante sequer comprovou nos autos qualquer tentativa concreta de efetivar o estorno das passagens, tampouco trouxe elementos que confirmassem a alegada responsabilidade exclusiva da operadora do cartão. Limitou-se a imputar genericamente a terceiros a falha, sem demonstrar adoção de medidas eficazes para solucionar a pendência, conduta que apenas reforça a falha na prestação do serviço.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

A negativa de reembolso, por sua vez, configura prática abusiva, violadora da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, como bem pontuou a sentença. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a alteração unilateral de voo, quando inviabiliza a utilização do serviço para a finalidade contratada, enseja responsabilidade civil por danos morais, que ultrapassam os limites do mero aborrecimento e configura ofensa à dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE ATO ILÍCITO – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A alteração unilateral do horário do voo pela companhia aérea, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJ-MT - RI: 10289972420228110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO
– COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NÃO VERIFICADA - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO A alegada comunicação prévia do consumidor sobre a alteração do voo e a necessidade de readequação da malha aérea, quando desprovido da efetiva comprovação, não se revela suficiente ao reconhecimento da tese de excludente do ato ilícito.
A alteração de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014541-37.2020.8.11 .0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (g. n.)

Reconhecido o dano, passo à análise do
quantum
indenizatório, objeto de questionamento do recurso.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, entendo que o valor fixado pela d. juíza
a quo
de R$ 10.000,00 deve ser moderado.

Assim, fixo a indenização por
danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor
,
totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor que se mostra adequado, proporcional ao dano sofrido e suficiente para cumprir a função compensatória e sancionatória da condenação.

Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.,

apenas para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
nos termos da fundamentação
acima
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) da apelante, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025